Tribunal: TJES
Processo: 0007002-93.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007002-93.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAX DE OLIVEIRA

APELADO: JJ VEICULOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. 1.
D
e acordo com o art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe:
(i)
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
e (ii) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2.

O fato constitutivo do autor/apelante restou demonstrado. Por outro lado, a empresa ré/apelada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
3.

Ademais, o empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados ou prepostos, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 933, do Código Civil.
4.
E
ntendo presente o dano moral no presente caso, uma vez que a falha na prestação do serviço causou danos que ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente em razão das multas recebidas, bem como da apreensão do veículo em razão de possível crime praticado pelo terceiro que adquiriu o bem.
5.
Dano moral arbitrado em R$ 8.000,00.
6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007002-93.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAX DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JJ VEICULOS

Advogado do(a) APELADO: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA - ES14859-A

VOTO

Na origem, Max de Oliveira ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais
alegando que adquiriu um veículo por meio de financiamento com a BV Financeira e, em razão de dificuldades financeiras, negociou verbalmente com
o Sr. Edivaldo Alves de Lima,
vendedor da empresa JJ Veículos, a transferência do bem para um terceiro, mediante o pagamento das parcelas vincendas. Contudo, afirmou que, mesmo após a revenda do veículo, o bem permaneceu em seu nome.

Continuou narrando que o veículo, após a revenda, foi apreendido com entorpecentes em seu interior, além de existir prestações do financiamento em aberto, o que lhe causou diversos transtornos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, com base na seguinte fundamentação:

“
O contrato de compra e venda de fls. 64/66 demonstra que o autor vendeu o veículo diretamente ao Sr. Algemiro da Penha Cardoso de Souza, sem a intermediação da requerida.

Ademais, a autorização para transferência de propriedade do veículo foi outorgada diretamente ao comprador, Sr. Algemiro, terceiro a esta relação jurídica processual.”.

Em seu recurso, o apelante, em síntese, alega que (i) a responsabilidade da empresa apelada, por ato danoso de seu empregado, é objetiva; e (ii) a ocorrência do dano moral.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a magistrada de primeiro grau entendeu que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que o contrato de compra e venda de fls. 64/66 teria demonstrado que a revenda foi feita diretamente para o terceiro, sem intermediação da empresa ora apelada.

Contudo, da detida análise dos documentos juntados, entendo
presente a verossimilhança da alegação autoral, bem como a sua hipossuficiência em relação à empresa apelada. Explico.

Por meio da petição de fls. 96 e seguintes, a empresa apelada juntou a ata da sessão de conciliação realizada, perante a Defensoria Pública, entre o autor/apelante e Edivaldo Alves de Lima, na qual consta que o objeto da conciliação
“é a pendência do acordo realizado na conciliação na data de 06 de Abril de 2016, do veículo de posse do Sr. Max, o qual foi feita uma intermediação de venda pelo Sr. Edivaldo a uma terceira pessoa. Inicialmente, informou o Sr. Max que, após o acordo realizado nesta Defensoria Pública em 06 de abril de 2016, o Sr. Edivaldo deixou de entrar em contato para o cumprimento do acordo realizado. O Sr. Edivaldo, por sua vez, relatou que o Sr. Max não o procurou, inviabilizando o cumprimento da obrigação a assumir. Assim, não houve acordo nesta sessão para dar continuidade ao cumprimento do acordo realizado anteriormente. [...]”
.

Sendo assim, entendo que tal documento, juntado pela própria empresa apelada, corrobora as alegações iniciais, uma vez que o próprio vendedor afirmou que intermediou a venda do veículo para um terceiro.

Nesse passo, d
e acordo com o art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe: (i) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e (ii) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O fato constitutivo do autor/apelante restou demonstrado. Por outro lado, a empresa ré/apelada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Ademais, o empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados ou prepostos, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 933, do Código Civil.

Sendo assim, a pretensão recursal deve ser acolhida para condenar a empresa apelada a transferir o veículo para seu nome, bem como para realizar o pagamento dos débitos pendentes do automóvel junto ao DETRAN/ES, desde de
01/03/2014 – data da revenda do veículo -, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, entendo presente o dano moral no presente caso, uma vez que a falha na prestação do serviço causou danos que ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente em razão das multas recebidas, bem como da apreensão do veículo em razão de possível crime praticado pelo terceiro que adquiriu o bem.

Assim, levando em consid
e
ração
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa,
entendo prudente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com efeito, n
a
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas
, conheço
e
dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a empresa requerida, ora apelada,
a transferir o veículo para seu nome, bem como para realizar o pagamento dos débitos pendentes do automóvel junto ao DETRAN/ES, desde de 01/03/2014
– data da revenda do veículo -
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais, com
juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
sendo vedada a cumulação com correção monetária.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 19/9/2023